Tribunal: TJPA
Processo: 0001957-69.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001957-69.2019.8.14.0401

APELANTE: ALAN PATRICK DA COSTA FAVACHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse do réu. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que o apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da lei 11.343/2006.
2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
ALAN PATRICK DA COSTA FAVACHO
por intermédio de Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 9623886), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa
, sob regime inicial
semia
berto.

Consta na peça acusatória que:

“(...) que no dia 24/01/2019, por volta das 08h00min, os policiais civis Sergio Murilo dos Santos, Rafael Paiva de Barros e Luiz Augusto Pinheiro da Silva foram acionados para averiguarem uma “denúncia” anônima, a qual informava que um indivíduo conhecido como “ALAN” estava comercializando drogas ilícitas em um imóvel de quitinetes, mais especificamente na quarta quitinete dos altos, localizado na Travessa da Vileta, bairro da pedreira, entre as Ruas Nova e Antônio Everdosa.

Os policiais diligenciaram até o local informado, onde encontraram o denunciado, posteriormente identificado como ALAN PATRICK DA COSTA FAVACHO, e, após informar a respeito da “denúncia”, realizaram uma revista no imóvel. Durante as buscas, o IPC Rafael Paiva de Barros, na presença dos demais agentes públicos, encontrou embaixo da cama 01 (uma) porção de substância petrificada, com odor característico da droga conhecida popularmente como “cocaína”. Ao ser indagado, ALAN afirmou que o imóvel onde se encontrava era da mãe de sua namorada e que residia no mesmo bairro, na Travessa Vileta, n° 549, no mesmo quarteirão. (...)”.

Denúncia recebida em 29.03.2022 (ID 9623824 – pg. 2).

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Consta no processo, (Id 9623827)
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.001385-QUI
, que constatou o peso de
65,929g
(sessenta e cinco gramas e novecentos e vinte e nove miligramas), acondicionada em 32 embalagens tipo “petecas” e
42,117g
(quarenta e dois gramas e cento e dezessete miligramas) acondicionada em 1 porção em plástico transparente, ambas apresentando resultado positivo para a substância

Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como

“COCAÍNA
”.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 12401928), alega a insuficiência de provas para condenação do réu, requerendo a sua absolvição.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 12619214), debatendo a tese da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater, ID 12640332, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O presente recurso apelatório tem por objetivo a reforma da sentença proferida pelo juízo monocrático que condenou o réu, ora Apelante, pela prática do
crime de tráfico de drogas
capitulado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O apelante Alan Patrick da Costa Favacho pretende sua absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação.

Observa-se que o recorrente tenta convencer de que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, alegando que a sentença não foi capaz de provar que é proprietário da droga.

Vale inicialmente ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”.

A
materialidade
do crime restou evidente, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.001385-QUI
, que constatou o peso de
65,929g
(sessenta e cinco gramas e novecentos e vinte e nove miligramas), acondicionada em 32 embalagens tipo “petecas” e
42,117g
(quarenta e dois gramas e cento e dezessete miligramas) acondicionada em 1 porção em plástico transparente, ambas apresentando resultado positivo para a substância

Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como

“COCAÍNA
”.

Já a autoria delitiva, extrai-se das provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

Assim, apesar da negativa de autoria do denunciado/condenado, bem como da versão apresentada em juízo de que não há suporte probatório para o decreto condenatório, tem-se os depoimentos das testemunhas policiais, conforme os autos e a sentença, que confirmam a prática delitiva por parte do ora recorrente:

A Testemunha
Rafael Paiva de Barros
, Policial Civil, informa que recebeu uma denúncia anônima de que o acusado estaria realizando o tráfico de drogas. Que já conhecia o acusado de outra abordagem. Que foi feita uma campana e após um determinado tempo pediu para entrar na residência, sendo a entrada franqueada pela dona da casa, sogra do denunciado, ocasião em que foi encontrado o réu deitado e debaixo da cama a substância entorpecente. Disse que perguntou ao denunciado se havia mais droga e este disse que tinha na casa de sua genitora e ao se deslocar até o local encontraram mais substância entorpecente que se assemelhava a cocaína.

A Testemunha
Luiz Augusto Pinheiro da Silva
, Policial Militar, relata que compôs a equipe e se deslocou na casa em que o acusado estava. Que a primeira quantidade de entorpecente foi encontrada pelo policial Rafael e a outra quantidade foi encontrada pelo policial Murilo na casa indicada pelo próprio acusado.

O interrogatório do acusado restou prejudicado face a decretação de sua revelia.

Observo a assertiva da defesa não restou comprovada nos autos, visto que as testemunhas policiais confirmaram terem encontrado a droga na posse do réu, além do mesmo apontar outro local de armazenamento de droga, na casa de sua genitora, conforme o relatado pelo policial.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos policiais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Alan Patrick da Costa Favacho,
e
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023